Tribunal: TJDFT
Processo: 0724119-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que que julgou improcedente o pedido para que as rés reenquadrassem o autor como pessoa parda, permitindo que ele concorresse pelas cotas raciais, no concurso público da PETROBRAS/PSP RH 2023.2, para provimento de vagas para o cargo de “Operação” (Ênfase 8).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: (i) averiguar se houve ilegalidade no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidato, que culminou em sua exclusão do certame pelas cotas raciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inicialmente, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela segunda apelada, porquanto a banca examinadora do concurso público age por delegação de poderes, de modo que devem figurar no polo passivo da demanda tanto o agente delegatário quanto o ente federativo delegante.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a constitucionalidade das cotas raciais instituídas pela Lei n.o 12.990/2014, nos autos da ADC no 41/DF, ressalvou que a autodeclaração do candidato pode ser submetida a procedimento de verificação da veracidade. Logo, legítima a adoção do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros.
5. No caso, não se verifica a presença de ilegalidade ou ausência de critérios na heteroidentificação, pois a análise realizada pela banca seguiu os critérios presentes no edital e na legislação vigente, aos quais se submetem todos os candidatos participantes do referido certame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. Quando observadas as previsões legais e editalícias, o Poder Judiciário não deve substituir a Banca Avaliadora na análise do mérito administrativo que eliminou o autor/apelante do certame”.
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no. 12.990/2014, artigo 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1767180, 07265960820238070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 4/10/2023, p. 27/10/2023; TJDFT, Acórdão 1776369, 07035052920238070018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 19/10/2023, p. 9/11/2023.